Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600844-08.2024.6.16.0194
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
01/04/2025
Número: 0600844-08.2024.6.16.0194

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 02/01/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Prestação de Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600844-
08.2024.6.16.0194, que em razão dos fatos e argumentos jurídicos acima delineados, julgou
aprovadas com ressalvas as contas finais de campanha do candidato Giovane Rafael do Rosario,
relativas às Eleições Municipais de 2024, na qual concorreu ao cargo de vereador, pelo Partido
Social Democrático (PSD), no município de Pontal Do Paraná/PR, com fulcro no art. 30, I, da Lei nº
9.504/97 c/c o art. 74, lI, da Res.-TSE nº 23.607/2019.(Prestação de Contas Eleitorais Final de
campanha,do candidato Giovane Rafael do Rosario, relativas às Eleições Municipais de 2024, na
qual concorreu ao cargo de vereador, pelo Partido Social Democrático (PSD), no município de
Pontal Do Paraná/PR. Julgadas aprovadas com ressalvas, tendo em vista, que verificou-se o
lançamento de receitas com publicidade por materiais impressos/adesivos, advindos de recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) de candidato ao cargo majoritário
pertencente a agremiação diversa do partido do prestador de contas. Para este caso, o prestador
promoveu o recolhimento da importância ao Tesouro Nacional, no valor de R$ 322,20 (trezentos e
vinte e dois reais e vinte centavos), recebidos de forma indevida.Constatou-se, ainda, que os
honorários advocatícios foram quitados, a partir de recursos do FEFC, por candidato ao cargo
majoritário pertencente à agremiação diversa do partido do prestador de contas em análise. Assim,
com relação ao recebimento direto ou indireto de fontes vedadas, a controvérsia central dos autos
diz respeito ao recebimento irregular de recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos,
especificamente por meio de publicidade por materiais impressos/adesivos e o pagamento de
honorários advocatícios. Constatou-se que o prestador em análise é filiado ao PSD, tendo
concorrido ao cargo proporcional, obviamente, por esta agremiação partidária. O sobredito
candidato da majoritária, porém, é filiado ao MDB, tendo concorrido pela coligação supracitada sob
esta legenda). SUPLENTE RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
GIOVANE RAFAEL DO ROSARIO (RECORRENTE)
ANTONIO CARLOS BRUSTOLIN JUNIOR (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 GIOVANE RAFAEL DO ROSARIO
VEREADOR (RECORRENTE)
ANTONIO CARLOS BRUSTOLIN JUNIOR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 194ª ZONA ELEITORAL DE MATINHOS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes

Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44449740
01/04/2025
16:17
Acórdão
Acórdão

Num. 44449740 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/04/2025 16:17:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040116170938200000043393475
Número do documento: 25040116170938200000043393475
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/04/2025 17:27:42
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.512

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600844-
08.2024.6.16.0194 – Pontal do Paraná – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 GIOVANE RAFAEL DO ROSARIO VEREADOR
ADVOGADO: ANTONIO CARLOS BRUSTOLIN JUNIOR - OAB/PR58646
RECORRENTE: GIOVANE RAFAEL DO ROSARIO
ADVOGADO: ANTONIO CARLOS BRUSTOLIN JUNIOR - OAB/PR58646
RECORRIDO: JUÍZO DA 194ª ZONA ELEITORAL DE MATINHOS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
MATERIAL
DE
CAMPANHA CONJUNTO. RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC.
PARTIDOS DIVERSOS. IRREGULARIDADE. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo
Juízo da 194ª Zona Eleitoral de Matinhos, que aprovou com ressalvas as contas
do candidato eleito suplente ao cargo de vereador no município de Pontal do
Paraná, relativas às Eleições de 2024, e determinou o recolhimento de R$ 142,85
ao Tesouro Nacional.
1.2 O recorrente sustentou que a doação estimável em dinheiro, custeada com
recursos do FEFC, recebida de candidato majoritário filiado a partido diverso não
configuraria irregularidade, pois as agremiações estavam coligadas para a eleição
majoritária; e que o pagamento dos honorários advocatícios não foi integralmente
custeado com recursos do FEFC.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento do recurso e, no

Num. 44449740 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/04/2025 16:17:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040116170938200000043393475
Número do documento: 25040116170938200000043393475
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/04/2025 17:27:42
mérito, pelo seu desprovimento, por entender que os documentos e os
esclarecimentos apresentados pela parte recorrente são insuficientes para
justificar a aprovação das contas sem ressalvas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão é saber se é possível repasse de recursos do FEFC
de candidato à majoritária para candidato à proporcional, pertencentes a partidos
distintos, mas coligados para a majoritária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A Resolução TSE nº 23.607/2019 veda o repasse de recursos do FEFC entre
candidatos ou partidos não pertencentes à mesma legenda na eleição
proporcional, ainda que coligados no pleito majoritário, nos termos do art. 17, §2º e
§2º-A.
3.2 A Jurisprudência do TSE e do TRE-PR confirma que a única possibilidade de
transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC por candidatos à majoritária para candidatos à proporcional
seria na hipótese de pertencerem aos mesmos partidos políticos.
3.3 No caso concreto, a doação estimável em dinheiro, correspondente a materiais
de campanha e a honorários advocatícios, foi custeada com recursos do FEFC
repassados por candidato majoritário filiado ao MDB, enquanto o recorrente é
filiado ao PSD. Embora os partidos estejam coligados para a eleição majoritária, a
vedação se aplica ainda que se trate de material de campanha conjunto, porque
os candidatos são filiados a agremiações diversas.
3.4 Há que se concluir, portanto, pela manutenção da sentença que aprovou com
ressalva as contas prestadas e determinou a devolução ao Tesouro Nacional do
montante de R$ 142,85.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença que aprovou
com ressalvas as contas prestadas pelo recorrente, e determinou o recolhimento
de R$ 142,85 ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: "A doação estimável em dinheiro, oriunda de recursos do
FEFC, realizada por candidato à majoritária para candidato à proporcional,
pertencentes a partidos diversos, ainda que coligados no pleito majoritário,
configura irregularidade que caracteriza recebimento de recursos de fonte vedada
e enseja o recolhimento ao Tesouro Nacional".

Num. 44449740 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/04/2025 16:17:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040116170938200000043393475
Número do documento: 25040116170938200000043393475
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/04/2025 17:27:42

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 31/03/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Giovane Rafael do Rosário em face da
sentença proferida pelo Juízo da 194ª Zona Eleitoral de Matinhos, que aprovou com
ressalvas as contas do candidato ao cargo de vereador, eleito suplente, pelo município de
Pontal do Paraná, relativas às Eleições de 2024, e determinou o recolhimento de R$
142,85 ao Tesouro Nacional.
Em suas razões recursais (ID 44308730), o recorrente alegou que: a) não há
irregularidade na ação do candidato majoritário que, exatamente por ter maior acesso a
recursos financeiros e estimados, direciona parte deles em prol das candidaturas de seus
apoiadores; b) o pagamento dos serviços advocatícios pelo candidato da majoritária não
foi realizado integralmente com recursos do FEFC, eis que a primeira parcela de três, no
montante de R$ 15.000,00, foi quitada com outros recursos; c) a legislação eleitoral veda
apenas o repasse de verbas do FEFC para partidos ou candidatos de partidos não
coligados ou que não integrem a mesma coligação, o que não é o caso dos autos, porque
os partidos estavam coligados para a eleição majoritária; d) a doação estimável em
dinheiro recebida se refere à produção de propaganda casada, de modo que não houve
desvirtuamento dos recursos do FEFC. Requereu, ao final, o conhecimento e o
provimento do recurso, para que suas contas sem aprovadas, afastando-se a
determinação de recolhimento de valor.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44372644) manifestou-se pelo conhecimento do
recurso e, no mérito, pelo desprovimento por entender que os documentos e os
esclarecimentos apresentados pela parte recorrente são insuficientes para justificar a
aprovação das contas sem ressalvas.
É o relatório.

VOTO
a) Da admissibilidade recursal

Num. 44449740 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/04/2025 16:17:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040116170938200000043393475
Número do documento: 25040116170938200000043393475
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/04/2025 17:27:42
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Do mérito recursal
Como o presente Recurso Eleitoral se refere às contas da campanha eleitoral do
candidato ao cargo de vereador nas eleições de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei
nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
No presente caso, a ressalva nas contas do recorrente foi motivada pelo recebimento de
doações estimáveis relativas a materiais impressos/adesivos e a honorários advocatícios,
custeadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC de
candidato à majoritária filiado a em partido diverso.
As diretrizes gerais para a utilização dos recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC nas campanhas eleitorais estão disciplinadas na
Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado
pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais
dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral.
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas
desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou
II - não federados ou coligados.
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade grave e
caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
[...]
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor
repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidata ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela
devolução a pessoa recebedora, na medida dos recursos que houver utilizado.
Como se pode notar, é vedado o repasse dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC por partidos políticos ou candidatos não
pertencentes à mesma coligação/federação ou não coligados/federados.
O objetivo da disposição é evitar doações do Fundo Especial de Financiamento de

Num. 44449740 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/04/2025 16:17:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040116170938200000043393475
Número do documento: 25040116170938200000043393475
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/04/2025 17:27:42
Campanha – FEFC a partidos e a candidatos adversários, para que não seja desvirtuada
a lógica das disputas eleitorais, garantindo-se a distribuição equânime dos recursos e o
equilíbrio do pleito.
A Emenda Constitucional nº 97/2017 proibiu as coligações nas eleições proporcionais,
alterando a redação do art. 17, §1º, da Constituição Federal.
Diante dessa vedação constitucional, a interpretação do art. 17, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019 deve ser no sentido de que os candidatos a cargos proporcionais podem
receber recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC exclusivamente de seu próprio partido ou de outros candidatos filiados à
mesma legenda.
Ao enfrentar a situação, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que a única possibilidade
de transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC de candidato à majoritária para candidatos a cargos proporcionais
seria na hipótese de pertencerem aos mesmos partidos dos candidatos majoritários.
Observe-se:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATAS A PREFEITA
E
A
VICE-PREFEITA.
DESAPROVAÇÃO.PERCENTUAL
EXPRESSIVO
DE
IRREGULARIDADES.
RECONHECIMENTO
PELO
TRIBUNAL
REGIONAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA. SÚMULA N. 24 DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.DOAÇÕES DE RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC PARA CANDIDATOS AO
CARGO DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS COLIGADOS PARA A DISPUTA
MAJORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO PARA A ELEIÇÃO PROPORCIONAL.
IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO
ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
(...)
Do recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral
3. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das
campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação da
qual participe para o cargo eletivo disputado em aliança.
4. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de
legenda não coligada com o partido doador, ainda quando ambas as agremiações
estejam coligadas para as eleições majoritárias.
5. Nos termos da legislação vigente, a determinação de recolhimento ao Erário decorre
da irregularidade na aplicação, pelo partido, dos recursos provenientes do FEFC.
6. Recurso especial provido para determinar o recolhimento ao erário dos valores
irregularmente repassados.
(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060018015, Relatora Min. Cármen Lúcia,

Num. 44449740 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/04/2025 16:17:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040116170938200000043393475
Número do documento: 25040116170938200000043393475
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/04/2025 17:27:42
DJE de 02/08/2023)
No mesmo sentido, veja-se o entendimento desta Corte:
ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA
MANIFESTAÇÃO ACERCA DE IRREGULARIDADE CONSTATADA NO PARECER
TÉCNICO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 64, §4º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DECLARADA. CAUSA APTA PARA
IMEDIATO JULGAMENTO DE MÉRITO. ATRASO NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS
DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESA. NOTAS FISCAIS VÁLIDAS. VALOR IRRISÓRIO. IRREGULARIDADE NA
COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FEFC.
VALORES POUCO REPRESENTATIVOS. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E A FINAL. JUSTIFICATIVA. REPASSE DE RECURSOS
ORIUNDOS DO FEFC. PARTIDOS NÃO COLIGADOS PARA O CARGO. APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E ACOLHIDO. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
8. Os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha devem ser aplicados
pelo partido no financiamento das campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e
dos candidatos da coligação da qual participe, especificamente para o cargo eletivo
disputado em aliança
(...)
(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755, Relator Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 27/03/2023)
Na hipótese dos autos, o recorrente, filiado ao Partido Social Democrático, recebeu
doação estimável em dinheiro, no montante de R$ 322,20 (materiais de campanha) e R$
142,85 (honorários advocatícios), custeada com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC recebidos pelo candidato a cargo majoritário do
Movimento Democrático Brasileiro - MDB, pertencente à Coligação “Pontal Não Pode
Parar”.
A mencionada doação, ainda que estimável em dinheiro, é oriunda de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, e foi realizada e recebida por
candidatos que não pertencem à mesma legenda, o que configura irregularidade diante da
vedação pela legislação eleitoral de doação de recursos a candidatos proporcionais
pertencentes à legenda diversa, ainda que as agremiações estejam coligadas para
eleição majoritária.
Importante enfatizar que o repasse é vedado ainda que se trate de material conjunto de
campanha, nos termos do entendimento desta Corte:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2024. PROVIMENTO PARCIAL. MANUTENÇÃO DE APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
MULTA REDUZIDA.

Num. 44449740 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/04/2025 16:17:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040116170938200000043393475
Número do documento: 25040116170938200000043393475
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/04/2025 17:27:42
I. CASO EM EXAME
1. O recurso interposto visa à reforma de sentença que julgou aprovadas com ressalvas
as contas de campanha do recorrente, determinando a devolução de valores ao Tesouro
Nacional e aplicação de multa em razão de três irregularidades apontadas:
a) doações estimáveis de material de campanha, custeadas com recursos do FEFC, a
candidatos de partidos diversos;
b) recebimento de doação financeira em espécie, de valor superior ao limite permitido,
sem uso de transferência bancária ou cheque cruzado;
c) extrapolação do limite de autofinanciamento da campanha.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
a) se é válida a doação de material de campanha, adquirida com recursos do FEFC,
a candidato de partido diverso;
b) se a doação financeira em espécie, superior ao limite estabelecido, é regular ante a
identificação do doador;
c) se a multa aplicada pela extrapolação do limite de autofinanciamento foi corretamente
fixada no patamar máximo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sobre a doação de recursos do FEFC:
a) O §2º do art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019 veda o repasse de recursos do
FEFC a candidatos de partidos não coligados;
b) A vedação foi reafirmada pelo STF na ADI 7214 e pelo TSE, consolidando que a
formação de coligações nas eleições proporcionais foi extinta pela EC nº 97/2017,
vedando repasses entre partidos não coligados.
[...]
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir a multa para R$ 700,74,
mantendo-se a sentença nos demais termos.
Tese de julgamento:
"a) A transferência de recursos do FEFC entre candidatos de partidos não coligados
constitui irregularidade grave.
[...]
RECURSO ELEITORAL nº060044430, Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 19/12/2024.

Num. 44449740 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/04/2025 16:17:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040116170938200000043393475
Número do documento: 25040116170938200000043393475
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/04/2025 17:27:42

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. FONTE VEDADA. CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Cuida-se de recurso interposto por candidato referente às Eleições de 2024, contra
sentença do Juízo da 014ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR, que desaprovou suas
contas de campanha e determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$
18.000,00, oriundo do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), por
irregularidade no repasse de recursos de fonte vedada.
Em suas razões recursais, o candidato sustenta a legalidade do repasse por candidata
de partido coligado na eleição majoritária, alegando destinação conjunta do material
de campanha para benefício mútuo.
O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral foi pelo desprovimento do recurso, com
fundamento na configuração de fonte vedada de recursos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se o repasse de recursos do FEFC por
candidata de partido coligado na majoritária, mas diverso do beneficiário,
caracteriza irregularidade; (ii) saber se o percentual da irregularidade impede a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A vedação ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos diversos está
prevista no art. 17, §2º, I e II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, com fundamento na EC
nº 97/2017, que proíbe coligações em eleições proporcionais.
O entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº
7214/DF vedou repasses entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados para
o pleito majoritário, visando evitar burla às restrições constitucionais.
O repasse realizado pela candidata do Partido União Brasil para o recorrente,
filiado ao Movimento Democrático Brasileiro, não possui amparo legal e caracteriza
recurso de fonte vedada.
A jurisprudência do TSE confirma a irregularidade do repasse, com determinação de
restituição dos valores ao Tesouro Nacional, mesmo em casos de percentual elevado em
relação ao total da campanha (AgR-REspEl nº 0600474-07/BA e AgR-REspEl nº
060179762).
A aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade é afastada, pois a
irregularidade representou 37,35% dos recursos da campanha, comprometendo a lisura
da prestação de contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a desaprovação das contas e a
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do valor irregularmente recebido.

Num. 44449740 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/04/2025 16:17:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040116170938200000043393475
Número do documento: 25040116170938200000043393475
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/04/2025 17:27:42
Tese de julgamento: &ldquo;O repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC) entre candidatos de partidos distintos, mesmo coligados para
eleições majoritárias, configura aplicação irregular e caracteriza recurso de fonte vedada,
ensejando a desaprovação das contas e o recolhimento dos valores ao Tesouro
Nacional.&rdquo;
[..]
RECURSO ELEITORAL nº060041159, Acórdão, Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
Publicação: DJE - DJE, 16/12/2024.
Assim, em que pese a existência de coligação no pleito majoritário entre os partidos das
candidatas, a doação estimável de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC feita pelos candidatos aos cargos de prefeito e vice-prefeito ao
candidato ao cargo de vereador, filiado em partido diverso, configura irregularidade, a
qual enseja o recebimento de recursos de fonte vedada, sendo devido o recolhimento do
valor correspondente a R$ 465,05 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 17, §2º, §2º-
A e §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Destaca-se que o prestador já recolheu o montante de R$ 322,20, remanescendo a
obrigação de devolução do valor de R$ 142,85.
O argumento de que o valor do contrato de honorários perfaz o montante de R$
45.000,00, parcelados em três vezes de 15.000,00, e que a primeira não foi paga com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, mas com “outros
recursos”, não é capaz de afastar a irregularidade.
Como fundamentado na respeitável sentença, o pagamento dos serviços advocatícios
destinado aos vereadores perfaz o monte de R$ 10.000,00, nos seguintes termos:
No caso dos honorários advocatícios, considerando que o contrato para atender as
candidatas e os candidatos a vereador(a) foi de R$10.000,00 (dez mil reais),
para 70(setenta) candidatos dos partidos PSD (12 candidatos), PP (12 candidatos), PL
(12 candidatos), MDB (10 candidatos), PODE (12 candidatos) e UNIÃO (12 candidatos),
fazendo-se uma média, chega-se ao valor individualmente de R$142,85 (cento e
quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos) para cada candidato(a) utilizado de
forma irregular.
Nota-se que o valor dos honorários advocatícios destinados aos vereadores corresponde
a 22,23% do montante total do contrato, sendo impossível, com as provas trazidas aos
autos, precisar que os valores destinados ao candidato se referem àqueles provenientes
da fonte outros recursos.
De qualquer modo, o candidato doador arrecadou R$ 183.560,00 provenientes do FEFC,
e a análise de ambas as prestações de contas não permite concluir que as despesas com
honorários advocatícios e com materiais gráficos foram custeadas exclusivamente com os
recursos da fonte "outros recursos". Essa incerteza reforça a necessidade de um controle
rigoroso sobre a origem e a aplicação dos valores, garantindo que não haja desvios na
utilização do FEFC, e assegurando que os princípios da legalidade e da transparência

Num. 44449740 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/04/2025 16:17:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040116170938200000043393475
Número do documento: 25040116170938200000043393475
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/04/2025 17:27:42
sejam plenamente observados no financiamento das campanhas eleitorais.
Há que se concluir, portanto, pela manutenção da sentença que aprovou com ressalvas
as contas do prestador, e determinou a devolução do montante de R$ 142,85 ao Tesouro
Nacional.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO, mantendo a sentença que aprovou com ressalvas as contas do
recorrente, e determinou o recolhimento de R$ 142,85 ao Tesouro Nacional.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600844-
08.2024.6.16.0194 - Pontal do Paraná - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON
RICARDO FOGAÇA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 GIOVANE RAFAEL DO ROSARIO
VEREADOR, GIOVANE RAFAEL DO ROSARIO - Advogado dos RECORRENTES: ANTONIO
CARLOS BRUSTOLIN JUNIOR - PR58646 - RECORRIDO: JUÍZO DA 194ª ZONA ELEITORAL DE
MATINHOS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 31.03.2025